Tribunal: TJSP
Processo: 1001529-06.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUESTÃO TÉCNICA – PROVA PERICIAL – SUFICIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – IMPRESTABILIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA – PAGAMENTO – LEGALIDADE.
Pretensão à majoração do percentual de adicional de insalubridade. Técnica de Enfermagem lotada em Unidade

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUESTÃO TÉCNICA – PROVA PERICIAL – SUFICIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – IMPRESTABILIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA – PAGAMENTO – LEGALIDADE.
Pretensão à majoração do percentual de adicional de insalubridade. Técnica de Enfermagem lotada em Unidade Básica de Saúde. Funções desempenhadas pela servidora que não atendem aos requisitos da NR-15 para a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial de boa qualidade, com adequada verificação e descrição do ambiente de trabalho da servidora. Descrição das atividades que se coaduna com as exigências da NR-15 para reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio. Legalidade da atuação estatal. Pedido improcedente. Natureza pública da instituição que nem por isso justifica o deferimento de gratuidade da justiça. Benefício revogado. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001529-06.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JESUINA
LINGUANOTTI DA SILVA, é apelado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-06.2016.8.26.0510 -Voto no 29.606
2
VOTO No 29.606
APELAÇÃO No 1001529-06.2016.8.26.0510 RIO CLARO
APELANTE: JESUINA LINGUANOTTI DA SILVA
APELADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Juiz de 1a Instância: André Antonio da Silveira Alcântara
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO

REMUNERAÇÃO
-
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO QUESTÃO TÉCNICA

PROVA
PERICIAL

SUFICIÊNCIA

PROVA
TESTEMUNHAL
IMPRESTABILIDADE
VANTAGEM
PECUNIÁRIA PAGAMENTO LEGALIDADE.
Pretensão à majoração do percentual de adicional de insalubridade.
Técnica de Enfermagem lotada em Unidade Básica de Saúde.
Funções desempenhadas pela servidora que não atendem aos
requisitos da NR-15 para a percepção do adicional de
insalubridade em grau máximo. Laudo pericial de boa qualidade,
com adequada verificação e descrição do ambiente de trabalho da
servidora. Descrição das atividades que se coaduna com as
exigências da NR-15 para reconhecimento do direito ao adicional
de insalubridade em grau médio. Legalidade da atuação estatal.
Pedido improcedente. Natureza pública da instituição que nem por
isso justifica o deferimento de gratuidade da justiça. Benefício
revogado. Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 486/488, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido inicial remanescente, correspondente à
majoração do percentual do adicional de insalubridade para o grau máximo.
Inconformada apela a autora objetivando a
reforma do julgado. Inicialmente impugna a concessão de gratuidade processual
à ré e deduz preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de produção
de prova testemunhal. Sustenta, no mais, que trabalha em ambiente hospitalar
tendo contato com portadores das mais variadas doenças, inclusive infecto-
contagiosas. Invoca, por fim, jurisprudência relativa ao direito de agentes de
saúde ao percebimento do adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-06.2016.8.26.0510 -Voto no 29.606
3
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Razão assiste à apelante no que tange ao
descabimento de concessão de justiça gratuita para a apelada, pessoa jurídica de
direito público responsável pela implantação e gestão do sistema municipal de
saúde.
Integrante da Administração Pública, a apelada
goza de isenção no recolhimento de custas processuais e é dispensada de
adiantar despesas processuais. Inexiste, no entanto, justificativa para
reconhecimento de insuficiência jurídica que fundamente a concessão de
gratuidade processual para suspender exigibilidade de eventual ônus da
sucumbência.
O fato de os recursos serem públicos e afetados
ao serviço público essencial da saúde não serve para dispensá-la de suportar as
consequências de eventual ilegalidade praticada e, consequentemente, o
acolhimento de ação judicial contra si proposta.
Revoga-se, portanto, o benefício deferido.
Afasta-se, na sequência, a preliminar de
nulidade da sentença, pois é dever do juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).
Não por outra razão o art. 371 CPC consagrou
o princípio do livre convencimento do juiz, segundo o qual ele é livre quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-06.2016.8.26.0510 -Voto no 29.606
4
indagação da verdade e apreciação das provas. E isso ocorre porque a finalidade
da prova é justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de VICENTE
GRECO FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem um fim em si
mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer
o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
A controvérsia devolvida ao conhecimento do
Tribunal neste recurso envolve matéria de direito e de fato, esta dependente de
prova técnica, porquanto versa sobre grau de insalubridade que caracteriza o
trabalho desempenhado pela apelante. Nesse contexto, desnecessária a
realização de audiência para a oitiva de testemunhas, pois a produção de prova
oral (oitiva de outras funcionárias lotadas no mesmo cargo da apelante) se mostra
impertinente e irrelevante para o desfecho da causa.
No mérito, merece confirmação, a r. sentença
atacada.
A Lei Municipal no 17/2007, que estabelece o
novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Claro, dispõe em
seu art. 89:
“Artigo 89
Além do vencimento, o funcionário que houver
preenchido as condições para sua percepção, fará jus às seguintes
vantagens:
(...)
IV adicional de insalubridade e periculosidade”.
Ainda de acordo com o mesmo Estatuto:
“Artigo
99

Será
concedido
adicional
de
insalubridade
e
periculosidade, nas condições previstas na legislação federal”.
A legislação federal, mais especificamente a
Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, limita o
grau máximo de insalubridade ao trabalho ou operação “em contato permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001529-06.2016.8.26.0510 -Voto no 29.606
5
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos
de seu uso, não previamente esterilizados; carnes, glândulas, vísceras, sangue,
ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e
tanques); e lixo urbano (coleta e industrialização)”.
Como bem verificado na perícia, o atendimento
a pacientes prestado em unidade básica de saúde, sabidamente destinada a
casos de menor complexidade, ainda que implique em eventual e ocasional
contato com doenças infectocontagiosas, não se confunde com contato
permanente com pacientes em isolamento por tais doenças infectocontagiosas,
ou seja, as funções desempenhadas pela autora, conforme reportadas pelo perito
judicial, não justificam a condenação da ré no pagamento de adicional de
insalubridade no grau máximo.
Assim, não merecem acolhimento as críticas da
apelante relativamente à prova pericial. O entendimento esposado está
fundamentado na vistoria realizada na Unidade Básica de Saúde em que lotada e
nas informações por ela fornecidas ao expert no momento de sua elaboração.
Incensurável, no entanto, a qualificação técnica dada pelo perito à insalubridade
existente no ambiente de trabalho da apelante. Improcedente, portanto, o pedido
de majoração do adicional de insalubridade recebido.
Por essas razões, dá-se provimento, em parte,
ao recurso apenas para afastar a gratuidade da justiça deferida à ré, mantida, no
mais, a r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios anteriormente
fixados majorados para R$ 1.500,00, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator